Tribunal: TJSP
Processo: 2106037-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação ajuizada pela agravante buscando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) – Recurso interposto contra decisão que, em agravo de instrumento, não o conheceu, uma vez que a insurgência não combatia hipótese prevista no rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação ajuizada pela agravante buscando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) – Recurso interposto contra decisão que, em agravo de instrumento, não o conheceu, uma vez que a insurgência não combatia hipótese prevista no rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil – Impossibilidade – Veiculação de irresignação contra decisão que rejeitou exceção de suspeição levantada contra perito nomeado pelo juízo - Ausente urgência na espécie, a afastar a incidência da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça - Agravante que já havia interposto recurso de agravo de instrumento previamente buscando a reforma de anterior decisão que rejeitara sua alegação de suspeição (AI no 2290843-61.2021.8.26.0000) – Manutenção da decisão recorrida – Não provimento do recurso interposto.